Tribunal: TJES
Processo: 5013153-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013153-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA SUELY NERIS RODRIGUES
RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013153-70.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
REGINA SUELY NERIS RODRIGUES.

RECORRIDO:
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
REGINA SUELY NERIS RODRIGUES
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. A demanda originária versa sobre pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado (refinanciamento) e indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de fraude na contratação. O juízo de origem entendeu pela incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia técnica para elucidação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade de perícia técnica, afirmando que a matéria não é de alta complexidade e que os elementos probatórios nos autos são suficientes para o julgamento do mérito. Alega fragilidade nos documentos apresentados pela recorrida, como a "selfie" e a assinatura digital, sustentando a ausência de protocolos mínimos de segurança na contratação remota. Pugna pela reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito ou julgamento imediato da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença comporta reforma. O acervo documental colacionado, especialmente os logs de assinatura digital e a fotografia da autora portando seu documento pessoal, são suficientes para a análise do mérito. A controvérsia não reside na autenticidade da imagem, mas na legalidade da execução contratual face às incongruências de datas e valores. Assim,
ANULO
a sentença de origem e, com fulcro no art. 1.013, §3º, I do CPC (Teoria da Causa Madura), passo ao julgamento imediato.

5.

No caso em tela, verifica-se que a sentença comporta reforma, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrida, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação. Ainda que tenha sido juntada foto (“selfie”) da recorrente portando documento pessoal, tal foto não demonstra por si só a anuência da recorrente com a contratação. Ademais, também não consta registro de geolocalização e documento pessoal, já que, apesar de constar
selfie
segurando um documento pessoal (ID. 18276090 - Pág. 7), não é possível identificar pela foto os dados desse documento.

6.

Ademais, a análise detida da Cédula de Crédito Bancário nº 1100140132 (ID. 18276095) revela que as partes pactuaram o vencimento da primeira prestação, no valor de R$60,00, para o dia 20/09/2022. Todavia, os documentos trazidos pelo próprio banco recorrido confirmam que a averbação e o processamento dos descontos ocorreram em 18/07/2022. O histórico de crédito confirma o primeiro desconto em 08/2022 (ID. 18275428 - pág. 3). Assim, remanesce uma inconsistência fundamental que também macula a validade do negócio jurídico e a boa-fé objetiva.

7.

Além disso, o valor creditado à autora ("troco") de apenas R$165,49 frente a uma dívida consolidada de R$2.717,26 (ID. 18276095), aliada à antecipação unilateral das cobranças, revela uma desvantagem exagerada e falha no dever de transparência (art. 6º, III, CDC). A mera existência de assinatura digital não supre a necessidade de que o consentimento seja informado e livre de erro.

8.

Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que a foto da recorrente com documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual, por si só, não são suficientes para comprovar a anuência da recorrente com a contratação e seus termos, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

9.

Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

10.

Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. É de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pela recorrente, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

12.

O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

13.

Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a) ANULAR a sentença de extinção;

b) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo nº 1100140132 objeto destes autos e a inexistência de relação jurídica;

c) COMPELIR o recorrido BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A a baixar os negócios jurídicos dos autos, os débitos e a se abster de cobrar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

d) CONDENAR o recorrido BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A a restituir à recorrente REGINA SUELY NERIS RODRIGUES a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

e) CONDENAR o recorrido BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A a indenizar, a título de danos morais, à recorrente REGINA SUELY NERIS RODRIGUES na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

15.

Determino a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta da autora e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

16.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)